Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA POSTERIOR COM MESMOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. AUTOR DIVERSO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. ART. 43 E 286, INCISO II, DO CPC.

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 24a Vara Cível em desfavor da 4a Vara Cível, ambas da Circunscrição Judiciária de Brasília.

2. Pelo princípio do juiz natural, ninguém será processado senão pela autoridade competente, previamente definida em lei, sendo vedada pelo ordenamento jurídico qualquer tentativa de escolha do julgador para determinada demanda.

3. O artigo 286, II, do CPC estabelece nova regra de competência absoluta do juízo que extingue o processo sem resolução de mérito para a demanda novamente proposta. É cediço que a possibilidade de repropositura do processo não pode servir como meio de escolha arbitrária do julgador, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural.

4. No caso em apreço, apesar de reconhecer a diversidade de autores nas demandas analisadas, é também notória a identidade dos pedidos e da causa de pedir, devendo ser privilegiado o princípio constitucional do juiz natural, sobretudo porque, diante das particularidades do caso concreto, admitida a distribuição aleatória do presente feito, estar-se-ia permitindo o ajuizamento sucessivo de ações idênticas por cada um dos membros do Diretório Regional do Partido Político indicdo.

5. Segundo a regra da perpetuatio jurisdictionis, inserida no art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, Juízo Suscitante.